Tribunal: TJPA
Processo: 0016822-97.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016822-97.2019.8.14.0401

APELANTE: DIEGO HENRIQUE SILVA, ELLIZABETH DA SILVA BARROSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) PRELIMINAR MINISTERIAL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. INTEMPESTIVIDADE DA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. REJEIÇÃO. 2) DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PENA APLICADA NO PATAMAR MÍNIMO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTE PONTO. 3) ABSOLVIÇÃO. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. INEXISTÊNCIA. 4) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. 5) DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE.

01. Em respeito ao princípio da ampla defesa, resta consolidado pela jurisprudência pátria que a apresentação das razões recursais fora do prazo legal constitui mera irregularidade, não obstando o conhecimento do recurso;

02. Rejeita-se a alegação de violação ao sistema acusatório, quando o
Parquet
expressamente pugnou, em memoriais finais, pela condenação dos réus como incurso no crime de tráfico de drogas. Ainda que houvesse sucumbência dos apelantes quanto ao tema, imperioso destacar que ao Ministério Público cabe a promoção da ação penal pública, na forma da lei, e ao Juiz compete a prestação da tutela jurisdicional, que se encerra no momento da prolação da sentença, sendo constitucional a regra insculpida no art. 385 do CPP;

03. Na hipótese em comento, não se constata prejuízo ao réu, mormente porque o laudo toxicológico definitivo foi elaborado e juntado aos autos, antes da apresentação das alegações finais, tanto pelo Ministério Público como pela defesa, bem como não importou em qualquer alteração de conteúdo, em relação as conclusões do laudo de constatação provisório, portanto, não demonstrado efetivo prejuízo. Ademais, o laudo definitivo não ocasiona, automaticamente, a ausência de prova da materialidade do crime, quando há outros elementos de prova (Súmula nº 32, TJPA), sendo inaplicável a absolvição por ausência de provas da materialidade.

04. Em que pese os réus fazerem
jus
ao decote das circunstâncias judiciais analisadas erroneamente pelo MM. Juízo
a quo,
imperioso reconhecer a prejudicialidade da fixação das penas-bases no mínimo legal, diante de tal providencia já ter sido adotada pelo Julgador;

05. Ao efetuar aplicação da diminuição, na terceira fase da dosimetria, o Julgador deve fundamentar a decisão sob pena de violação ao art. 93, IX da CF/88, contudo, o efeito devolutivo da apelação autoriza a manutenção do afastamento do tráfico privilegiado;

06. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITANDO-SE A PRELIMINAR MINISTERIAL, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias
dezessete e vinte e quatro de julho de 2023 (Sessão n° 22)
, por unanimidade, em CONHECER parcialmente do Recurso e, na parte conhecida, rejeitando-se a preliminar ministerial, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DIEGO HENRIQUE SILVA
e
ELLIZABETH DA SILVA BARROSO
, representados por Defensor Público, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Belém, nos autos da Ação Penal nº 0016822-97.2019.8.14.0401, que os condenou nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/06, fixando-lhes a pena de 05 anos de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, semiaberto, mais o pagamento de 500 dias multa.

Em suas
razões recursais
(Num. 10734110 - Pág. 1 a 7, Num. 10734111 - Pág. 1 a 4), os apelantes pugnam pela concessão da absolvição, em razão da violação ao sistema acusatório, na medida em que, mesmo o Representante do Ministério Público tendo solicitado as absolvições, sobreveio as suas condenações. Alternativamente, também pleiteiam a absolvição, em razão da ausência de prova da materialidade, diante da preclusão de juntada do laudo toxicológico definitivo e necessidade de seu desentranhamento dos autos.

E, ainda, caso sejam mantidas as condenações exaradas na sentença, pugnam pela aplicação do tráfico privilegiado, na fração de 2/3, em observância à Súmula 444 do STJ e ao princípio constitucional da presunção de inocência, bem como ausência de provas acerca dos seus envolvimentos em organizações criminosas.

Por fim, impugnam a dosimetria quanto a pena-base, requerendo a sua fixação no mínimo legal

Em sede de
contrarrazões
(Num. 10734112 - Pág. 1 a 6, Num. 10734113 - Pág. 1 a 5), o Ministério Público suscitou a preliminar de não conhecimento, em razão da intempestividade da apresentação das razões recursais e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Os autos vieram a mim por distribuição, oportunidade em que determinei a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(Num. 11754497 - Pág. 1).

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. CLAUDIO BEZERRA DE MELO, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento (Num. 12015611 - Pág. 1 a 6).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

01.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS FACE A INTEMPESTIVIDADE DA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO

Inicialmente, o Ministério Público suscitou a preliminar de não conhecimento do recurso, em razão da intempestividade da apresentação das razões recursais. Sem procedência o pedido! Isto porque, é uníssono na jurisprudência pátria que, tendo o recurso de apelação sido interposto dentro do prazo legal, a apresentação tardia das razões constitui mera irregularidade, não levando a intempestividade recursal,
in verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) MINISTÉRIO PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2) MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMATENTE. COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. 3) CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TESTEMUNHA NÃO LOCALIZADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NOVO ENDEREÇO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
1) A interposição extemporânea das razões recursais, quando o termo de apelação é apresentado dentro do prazo legal, constitui mera irregularidade não obstaculizando o conhecimento do recurso.
2) (...). 4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA, Apelação Criminal nº 0003710-61.2019.8.14.0401, Relator: Des. Pedro Pinheiro Sotero, data julgamento 06/03/2023)

Pelas razões expostas, afasto a preliminar ministerial.

02.

DO PLEITO DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

Analisando o feito, observo que o Julgador negativou através de fundamentações inidôneas, 04 circunstâncias judiciais em desfavor dos agentes, a saber, a culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstância e consequências do crime. Contudo, fixou as suas pena-bases no mínimo legal de 05 anos de reclusão, bem como no pagamento de 500 dias-multa, razão pela qual restou prejudicado o apelo neste ponto, diante da ausência de sucumbência, razão pela qual não conheço do apelo.

03.

ABSOLVIÇÃO: VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO:

Os apelantes iniciam suas irresignações pugnando pela concessão de suas absolvições, considerando que, o Ministério Público requereu, em sede de suas alegações finais, a absolvição dos réus, tendo o Julgador os condenado, em violação ao sistema acusatório. Compulsando-se os autos (Num. 10734101 - Pág. 1 a 6 e Num. 10734102 - Pág. 1), observo que o
Parquet
requereu a condenação dos réus como incurso nas sanções do art. 33 da lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10826/2003, apenas manifestando-se pela absolvição quanto ao crime de associação ao tráfico de drogas. Desta forma, rejeita-se tal alegação.

Ainda que assim não fosse, forçoso destacar que o art. 385
[1]
do CPP assegura a íntima convicção do Juiz e a indisponibilidade da sanção penal, consagrando a independência técnica entre esses protagonistas da relação jurídico-processual, cuja constitucionalidade já foi afirmada em precedente antigo do Superior Tribunal de Justiça, conforme segue:

PROCESSO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO PELA ACUSAÇÃO, EM ALEGAÇÕES FINAIS, QUE NÃO VINCULA O JULGADOR. ARTIGO 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88. ORDEM DENEGADA. 1. O fato de ter o Ministério Público pedido a absolvição do réu, na fase de alegações finais, não vincula o juiz. 2. Princípio do livre convencimento do juiz, que não caracteriza constrangimento ilegal. 3. Ordem denegada. (STJ, HC 106.308/DF, Relator Ministro Celso Limongi, Sexta Turma, DJe 21/09/2009)

Trata-se da adoção do princípio da obrigatoriedade ou da legalidade, sendo certo que, o juiz, ao prolatar a sentença condenatória (ou absolutória), não está adstrito ao entendimento firmado pelo Ministério Público. Seu convencimento advém da análise de todos os elementos existentes nos autos.

Pelas razões expostas, afasto o pleito absolutório, em razão da inexistência de violação ao sistema acusatório.

04.

ABSOLVIÇÃO: JUNTADA INTEMPESTIVA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO.

Subsidiariamente, os apelante pleitearam pelo desentranhamento do Laudo Toxicológico definitivo, alegando que esse documento foi anexado fora do prazo legal e, inexistindo prova da materialidade, a condenação deve ser afastada por violar ao princípio do contraditório.

Sem razão o apelante! Compulsando-se os autos, observa-se que o Laudo nº: 2019.01.003989-QUI (Num. 10733964 - Pág. 4 a 5) objurgado foi juntado aos autos antes do oferecimento das alegações finais ministeriais, sendo oportunizado a defesa acesso as suas conclusões, portanto, não demonstrado efetivo prejuízo, não haver que se falar em seu desentranhamento e consequente absolvição por ausência de prova da materialidade,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. JUNTADA TARDIA DO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DO ATO INFRACIONAL. IMPERIOSIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da assente jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, no âmbito do Processo Penal, exige a demonstração do efetivo prejuízo suportado pelas partes (princípio pas de nullité sans grief).
2. Na hipótese vertente, não se constata o referido prejuízo, sobretudo porque o laudo toxicológico definitivo foi elaborado e juntado aos autos antes da apresentação das alegações finais pela Defesa e não implicou qualquer inovação em relação ao auto de constatação elaborado por ocasião do flagrante.

3. De todo modo, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça entende que, embora o laudo toxicológico definitivo, via de regra, seja imprescindível para provar a materialidade do delito de tráfico de drogas, a ausência da mencionada prova técnica não afasta a possibilidade de que, em casos excepcionais, essa comprovação se dê "[...] pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes", pois "a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo"
(EREsp 1.544.057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016). 4. (...) 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 669.046/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

In casu,
o laudo definitivo não destoou das conclusões apresentadas no laudo de constatação provisório nº 2019.01.003821-QUI (Num. 10734119 - Pág. 5), apenas ratificando as informações neste último contidas, bem como sem ofensa à ampla defesa e ao contraditório do réu.

Por fim, na esteira da Súmula nº 32 deste E. TJPA, “
a ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios”,
razão pela qual indefiro o pedido de desentranhamento da referida prova pericial e, afasto o pleito absolutório, por ausência de provas da materialidade.

05.

DOSIMETRIA:

Os apelantes finalizam seus pedidos requerendo a incidência da causa de diminuição atinente ao tráfico privilegiado.

No que concerne a aplicação do tráfico privilegiado, imperioso destacar que a referida benesse exige o cumprimento cumulativo dos requisitos previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, mais especificamente:

1)

ser o agente primário e ter bons antecedentes;

2)

não haver demonstração de se dedicar a atividades criminosas;

3)

não haver demonstração de integrar organização criminosa.

No caso em comento, verifico que o Julgador considerou a ausência de incidência de causa de diminuição de pena, contudo, não trouxe à baila nenhuma fundamentação para afastar o tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06), em latente violação ao art. 93, IX da CF/88.

O efeito devolutivo da Apelação autoriza o Tribunal manter a sentença condenatória, injetando fundamentos idôneos, sem ferir o princípio do
non reformatio in pejus
. Neste mister, imperioso destacar que se provou nos autos que Diego utilizava-se do aparelho celular pertencente a Ellizabeth, recebendo e transmitindo recados com terceiros. Através da quebra do sigilo telefônico, autorizado judicialmente (Num. 10734132 -Pág. 4 a 6), concluiu-se que:

A análise se deu no APARELHO CELULAR MARCA: SAMSUNG GALAXY J2 PRIME, MODELO: SM-G532MT, IMEI:352929097545325/01 e 352930097545323 - numerai do aparelho: (91) 98345-1245 de propriedade da nacional ELIZABETH DA SILVA BARROSO, a qual na data de 02/08/2019 foi atuada em flagrante delito juntamente com seu genro DIEGO HENRIQUE SILVA. Constatamos que também DIEGO utiliza-se do aparelho celular em epígrafe pertencente a ELIZABETH conhecida por "BETH", onde a mesma mantém contatos atualizados na agenda telefônica, possui amizades com os contatos de DIEGO, recebe e transmite os recados a DIEGO e ELIZABETH possui amizades com presidiários, como também relacionamento amoroso, ou seja, o telefone é utilizado de forma compartilhada entre ELIZABETH e DIEGO. Portanto ELIZABETH é sabedora dos atos ilícitos de DIEGO. Abaixo segue algumas descrições entre os contatos de DIEGO e ELIZABETH: - O contato denominado VINI, envia recados para DIEGO através do aparelho de ELIZABETH, onde a mesma o transmite, inclusive perguntando sobre algumas peças de roupas, as quais estão sendo negociadas por DIEGO. VINI explica que está negociando as roupas para abatimento em dividas, (possivelmente de drogas), onde VINI informa a ELIZABETH que DIEGO está com dividas, pendurado com ele, informando ainda que_ DIEGO pegou 70 "negócios"(drogas) e pode estar andando no bolso, correndo o risco pela rua, conforme descrito nas (páginas 09.10,11.12.13): - ELIZABETH mantém relacionamento amoroso com presidiário de nome MARCELO, onde o mesmo confidencia crimes efetuados dentro da colônia do sistema penal, conforme descrito (páginas 06 e 07); - DIEGO e o contato denominado "MANO D" conversam entre áudios, onde DIEGO refere-se a motocicleta roubada, confirmam que sempre roubam veículos motocicletas, por esse motivo DIEGO e "MANO D" roubaram uma motocicleta sem saber que seria de parente de assaltante e foram buscar o referido veículo na casa de DIEGO, conforme descrito (páginas 15, 16). - DIEGO mantém através de áudio contato com o denominado "LORO R", informando que possui uma "CANETA"(ARMA) caso precise de apoio, está a disposição, conforme descrito (página 16); - ELIZABETH utiliza sua residência para servir de apoio logístico entre os amigos de DIEGO, afim de repartirem produtos de roubos e furtos, conforme contato via wathsapp denominado "SANDRO RO", e descrito (página 18): - DIEGO recebe mensagens através do contato denominado "WESLEY", o qual informa que precisa pegar um "MOTOR" (MOTOCICLETA) e encontra-se com a mente mil grau juntamente com GEAN, possivelmente para arquitetar outros roubos, conforme descrito (página 19): - ELIZABETH mantém conversas de mensagens e áudios com o contato denominado "CÁSSIO", o qual encontra-se preso em uma casa no sistema penal, pedindo ajuda pois não quer mais relacionar-se amorosamente com o preso de nome MARCELO, conforme descrito (páginas 22 e 23): - ELIZABETH mantém conversas de mensagens e áudios com o contato denominado "NORA CUNHADA", as quais comemoram morte de Policiais Militares, inclusive informando que ainda irão morrer cada vez mais, conforme descrito (página 25): - ELIZABETH mantém conversas de mensagens, áudios e fotos com o contato denominado "MANA VIK", a qual mostra que é usuária e traficante de drogas, conforme descrito (página 05). Desta maneira poderemos ampliar as investigações em busca de provas técnicas e mais conhecimento a respeito das ações dos INVESTIGADOS, pois com uma análise dos dados internos dos aparelhos eletrônicos apreendidos, poderemos responder algumas lacunas ainda em aberto e ainda verificar se houve outros atos ilícitos praticados pelos investigados e ainda comprovar a participação dos mesmos dentro de uma organização criminosa. Assim teremos mais qualidade a fim de reunir provas, para subsidiar a INVESTIGAÇÃO POLICIAL (Num. 10734243 - Pág. 2 a 4)

Depreende-se do Id. Num. 10734238 - Pág. 3 a juntada de fotos que a apelante Ellizabeth envia para MANA VIK, nas quais está com um saquinho de entorpecente e outra fumando um cigarro. Além disso, no momento da prisão, foram apreendidas 03 munições calibre 38 (Num. 10734133 - Pág. 1), razão pela qual tenho por impossível a aplicação do minorante do tráfico privilegiado, em razão das provas que demonstram a dedicação dos réus as atividades criminosas.

Ante o exposto,
rejeitando a preliminar ministerial,

CONHEÇO em parte do recurso e, na parte conhecida NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém/PA, 25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Art. 385: Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

Belém, 24/07/2023